Tribunal: TJDFT
Processo: 0702662-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702662-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: MATEUS OLIVEIRA MAGALHAES REU: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo autor contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará, que indeferiu a gratuidade de justiça. Em apertada síntese, o agravante alega que comprovou ter direito ao benefício da gratuidade de justiça. Aduz que o salário mensal que recebe é baixo e que os demais documentos juntados ao processo comprovam que é hipossuficiente econômico. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja concedida a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 101 do CPC dispõe acerca da hipótese de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Em análise perfunctória, os documentos juntados ao processo indicam que o agravante é hipossuficiente econômico. Da análise das condições pessoais, o agravante reside no Guará e sua renda mensal é inferior ao parâmetro utilizado pela Defensoria Pública (id 55236311). O objeto do processo de origem também indica que o agravante é hipossuficiente econômico. A pretensão é declaratória de inexistência de débitos, tendo por fundamento a prescrição de dívidas em que o agravante figura como devedor. Assim, vislumbro o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de gratuidade de justiça. Desse modo, defiro a antecipação dos efeitos da tutela para conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita. Oficie-se o Juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi